Tribunal: TJMT
Processo: 1025681-14.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025681-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JAIRSON FERREIRA GOMES - CPF: 771.639.901-20 (APELADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CO
BRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– CONDUTOR NÃO HABILITADO – IRRELEVÂNCIA
– SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP –
INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“A ausência de habilitação do condutor não afasta o dever de indenizar, em razão do caráter social do seguro obrigatório (TJ-MT 10067612620208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021);”

Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1025681-14.2021.8.11.0041, movida por JAIRSON FERREIRA GOMES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora recorrente ao pagamento de R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde a data do acidente, além do pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$1.200,00 (mil e duzentos reais). (Id. 141937389).

Em suas razões, de Id. 141937391, a seguradora apelante defende a ausência de cobertura, uma vez que o acidente ocorreu durante a prática de ato ilícito, pelo fato de o autor dirigir o veículo sem possuir habilitação.

Assevera que o autor não tem direito de receber o seguro DPVAT e requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial. De forma sucessiva, pugna pela reforma da sentença no que tange aos honorários advocatícios, a fim de que seja arbitrado honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, §2º do CPC.

As contrarrazões aportaram no Id. 141937396, por meio das quais a parte apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da questão recai em saber se o fato da vítima estar sem CNH no momento do acidente afasta o direito de receber o seguro obrigatório DPVAT, além do
quantum
fixado a título de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

O entendimento assentado da jurisprudência pátria é de que a
ausência de habilitação para condução de veículo não afasta a possibilidade de indenização relativa ao seguro obrigatório
.

O art. 5º, da Lei 6.194/74, prevê que
“
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Desse modo, presentes as condições previstas no aludido dispositivo, o recebimento da indenização é direito do segurado, sendo que o afastamento dessa regra, depende de comprovação, por parte da seguradora, da existência inequívoca de dolo no acidente, o que não ocorreu no caso em análise.

Neste sentido:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR – IRRELEVÂNCIA – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de indenização pelo DPVAT, a falta de habilitação do condutor do veículo, embora constitua infração de trânsito, não configura hipótese excepcional capaz de conduzir à presunção do dolo e, consequentemente, à exclusão do direito à cobertura securitária.
(...)” (TJMT, AP 1037538-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 29/08/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDUTORA/VÍTIMA DO ACIDENTE DESPROVIDA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ACIDENTES DISTINTOS – LESÕES NO MEMBRO INFERIOR E JOELHO DIREITO – DUAS PERÍCIAS MÉDICAS – AGRAVAMENTO DA LESÃO EM RAZÃO DO SEGUNDO ACIDENTE – ADEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO PERCENTUAL DE INVALIDEZ APURADO - NECESSIDADE –QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE A PARTE VENCIDA – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O simples fato do autor não possuir habilitação para conduzir veículo automotor não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
(...)” (TJMT, AP 1038598-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021).

Quanto ao valor arbitrado dos honorários ser excessivo, de acordo com o artigo 85, § 8º, do CPC, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2º do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

É evidente que a sua fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação de R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele
“não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Assim, o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que a quantia de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) estipuladas na sentença como apropriada ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (R$1.500,00).
(TJMT. Ap 9224/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022